Tribunal: STF
Processo: Súmula 698
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 698

Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de progressão de regime em crimes hediondos"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 26."}]